Tribunal: TJSP
Processo: 2147541-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLEITO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EXECUTADA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO PROBATÓRIO PARA AFIRMAR A PROVIDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. A ausência de bens da empresa executada, por si só, não é suficiente para autorizar a desconsideração da personalidade jurídica, sem a efetiva comprovação da ocorrência

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLEITO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EXECUTADA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO PROBATÓRIO PARA AFIRMAR A PROVIDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. A ausência de bens da empresa executada, por si só, não é suficiente para autorizar a desconsideração da personalidade jurídica, sem a efetiva comprovação da ocorrência de abuso, fraude ou confusão patrimonial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000557088
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2147541-08.2020.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que é agravante PREV-MED
SEGURANÇA E MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, são agravados CARLOS ROBERTO LEITÃO
e MARCELO JULIANI LEITÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2147541-08.2020.8.26.0000 – Limeira – VOTO No 45637 - 2 -
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2147541-08.2020.8.26.0000
Comarca:LIMEIRA 2a Vara Cível
Juiz: Rilton Jose Domingues
Agravante: Prev-Med Segurança e Medicina Ocupacional Ltda
Agravados: Carlos Roberto Leitão e Marcelo Juliani Leitão
Interessado: Metacal Industria Metalurgica Ltda Me
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE COBRANÇA.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
PLEITO
DE
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA
EXECUTADA.
INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTO
PROBATÓRIO
PARA
AFIRMAR
A
PROVIDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. A ausência de bens
da empresa executada, por si só, não é suficiente para autorizar
a desconsideração da personalidade jurídica, sem a efetiva
comprovação da ocorrência de abuso, fraude ou confusão
patrimonial.
Voto no 45.637
Visto.
1. Trata-se de agravo, sob a forma de instrumento, interposto
por PREV-MED SEGURANÇA E MEDICINA OCUPACIONAL LTDA. com o
objetivo de alcançar a reforma de decisão proferida em ação de cobrança
proposta em face de METACAL INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA. ME.,
em fase de cumprimento de sentença.
Aduz a agravante que deve ser determinada a
desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, pois não
foram localizados bens penhoráveis, só restando essa providência como
forma de alcançar a satisfação do crédito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2147541-08.2020.8.26.0000 – Limeira – VOTO No 45637 - 3 -
Recurso tempestivo e bem processado, oportunamente
preparado.
É o relatório.
2. Inviável a realização da penhora em bens da executada,
cuidou a exequente de pleitear a instauração do incidente de
desconsideração da personalidade jurídica, com a inclusão dos sócios
Carlos Roberto Leitão e Marcelo Juliani Leitão no polo passivo (fls. 14/16).
Citados, os sócios não apresentaram manifestação, seguindo-
se o indeferimento da providência (fls. 08/09), o que ensejou o presente
inconformismo.
Argumenta a recorrente que vem tentando receber seu
crédito, mas até o momento a executada, apesar de intimada, não efetuou o
pagamento. Alega que ocorreu dilapidação indevida dos seus bens. Informa
que ajuizou também uma ação em face da empresa Brudiemar Comércio e
Indústria Peças Ltda. ME, outra empresa da mesma família, pois de seus
quadros sociais participam pai e filhos, destacando o fato de serem comuns
os sobrenomes (Leitão) e terem o mesmo endereço residencial. Também
sustenta que, conforme a análise da ficha da JUCESP, o primeiro nome da
empresa Brudiemar é o mesmo da empresa executada.
Nota-se que o pleito foi formulado com base na assertiva de
que a empresa executada não possui bens penhoráveis.
Ora, o fato de inexistir bens em nome da empresa devedora,
por si só, não autoriza a providência reclamada. Com efeito, não se pode
afastar a autonomia da pessoa jurídica tão somente com vistas à satisfação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2147541-08.2020.8.26.0000 – Limeira – VOTO No 45637 - 4 -
dos interesses dos credores. Apenas na hipótese de desvirtuamento do
instituto da personalização, seja pela fraude ou abuso de direito, seja pela
confusão patrimonial é que se justifica a imputação de desconsideração.
Oportuno ressalvar que tal exigência não se considera concretizada com a
simples ausência de manifestação dos sócios da executada no presente
incidente.
Equivocada leitura do instituto tem querido fazer dele um
expediente de que se pode lançar mão sempre que a pessoa jurídica não
esteja em condições de satisfazer os seus débitos. Vale dizer, a ausência
de bens, por si só, não é suficiente para fundamentar a pretendida
desconsideração, não se deparando com verdadeira identificação de abuso
ou fraude no comportamento adotado. Assim, ausente está uma verdadeira
causa justificadora da providência, segundo a disciplina do artigo 50 do
Código Civil.
Nesse sentido:
“A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que a
desconsideração da personalidade jurídica prevista no artigo 50 do
Código Civil trata-se de regra de exceção, de restrição ao princípio da
autonomia patrimonial da pessoa jurídica. Assim, a interpretação que
melhor se coaduna com esse dispositivo legal é a que relega sua
aplicação a casos extremos, em que a pessoa jurídica tenha sido
instrumento para fins fraudulentos, configurado mediante o desvio da
finalidade institucional ou a confusão patrimonial.
2. Dessa forma, o encerramento das atividades ou
dissolução, ainda que irregulares, da sociedade não são causas, por si
só, para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do
artigo 50 do Código Civil. Precedentes.”1
1 - AgRg no REsp 1500103/SC, 2a T., Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 14/04/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2147541-08.2020.8.26.0000 – Limeira – VOTO No 45637 - 5 -
Enfim, não comporta acolhimento o inconformismo.
3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
ANTONIO RIGOLIN
Relator